Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CONVERSÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. EXIBIÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS AUSENTES.
1. O ajuizamento de pedido de tutela cautelar em caráter antecedente exige a comprovação da necessidade, representada pela presença dos requisitos próprios da tutela de urgência, quais sejam, a exposição do direito ameaçado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não merece reforma a decisão interlocutória que converte a tutela cautelar antecedente para o rito do procedimento comum, considerando que o pedido cautelar foi formulado em desacordo com os requisitos legais e visou tão somente ao atendimento de uma comodidade da parte autora.
3. Para início de discussão acerca da revisão contratual, revela-se suficiente a exibição do contrato celebrado entre as partes e o demonstrativo de parcelas adimplidas.
4. A fim de impedir os efeitos da mora, a consignação de parcelas contratuais no curso da ação revisional deve corresponder ao depósito da parcela integral pactuada no contrato ou da parte incontroversa acrescida da prestação de caução idônea, não sendo suficiente o depósito do valor a menor que a autora, unilateralmente, considera correto.
5. Recurso conhecido e não provido.